Tribunal: TJDFT
Processo: 0735189-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS CONCRETAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é admissível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o objetivo de localizar vínculo empregatício do executado para fins de penhora futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor é o responsável por indicar bens passíveis de penhora, conforme prevê o art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil, e deve diligenciar para esse fim antes de requerer medidas atípicas.
4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) desvia a finalidade pública do cadastro e é medida inócua na hipótese de futura penhora de salários, dada a impenhorabilidade da verba remuneratória, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o objetivo de localizar vínculo empregatício do executado para penhora futura é inadequada, por desvirtuar a finalidade do cadastro e visar verba legalmente impenhorável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, c; 833, IV. Jurisprudência relevante citada: n/a.